Tribunal: TJDFT
Processo: 0746351-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gardênia Aparecida Scapim Machado em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face do ato praticado pelo Diretor de Administração de Profissionais e Acompanhamento do Cadastro da Folha de Pagamento da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, indeferira a liminar que reclamara almejando a suspensão da determinação que a alcançara, e, ao final, a ratificação da medida de forma a lhe a ser assegurada a preservação da acumulação de cargos que vem praticando. O ato impugnado via da ação de segurança, a seu turno, determinara que a agravante faça opção por um dos cargos que ocupa na Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, o primeiro de especialista em saúde, especialidade assistência social, e, o segundo, de especialista em assistência social, especialidade assistência social, assinalando-lhe o prazo de dez dias para materializar a opção destinada a se adequar à determinação abroquelada em decisão emanada do Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos da Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sob o prisma de que os dois cargos ocupados não admitem acumulação. Inconformada com o provimento negativo da liminar de segurança, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que confortada na garantia do artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal, cumula, em compatibilidade de horários, o cargo de especialista em saúde, especialidade assistência social, na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, e o cargo de especialista em assistência social, especialidade assistente social, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Consignara que, a despeito de a cumulação ser legítima, fora notificada para optar por um dos cargos que ocupa. Aduzira que o motivo determinante estampado no ato administrativo, qual seja, os cargos que ocupa não são privativos de profissional de saúde, não ressoa legítimo, ficando patente a ilicitude do ato que a constrangera à opção por um dos cargos. Defendera que os cargos de especialista em saúde, especialidade assistente social, e de especialista em assistência social, especialidade assistente social, são privativos de profissional da saúde, ensejando que, em exigindo para a sua investidura a conclusão de ensino superior em Serviço Social, se enquadram na exceção constitucional, tornando legítimo seu exercício de forma cumulada. Sustentara que, tanto é assim, que o Conselho Federal de Serviço Social e o Conselho Nacional de Saúde caracterizam os assistentes sociais como profissionais da saúde. Acrescera que, contrariamente ao que se assentara na decisão arrostada, os dois cargos que hoje ocupa estão efetivamente agremiados à área da saúde, adequando-se perfeitamente ao permissivo constitucional, e, porque presentes os requisitos, a reforma do provimento jurisdicional é medida que se impõe por esta via recursal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gardênia Aparecida Scapim Machado em face da decisão que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face do ato praticado pelo Diretor de Administração de Profissionais e Acompanhamento do Cadastro da Folha de Pagamento da Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, indeferira a liminar que reclamara almejando a suspensão da determinação que a alcançara, e, ao final, a ratificação da medida de forma a lhe a ser assegurada a preservação da acumulação de cargos que vem praticando. O ato impugnado via da ação de segurança, a seu turno, determinara que a agravante faça opção por um dos cargos que ocupa na Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, o primeiro de especialista em saúde, especialidade assistência social, e, o segundo, de especialista em assistência social, especialidade assistência social, assinalando-lhe o prazo de dez dias para materializar a opção destinada a se adequar à determinação abroquelada em decisão emanada do Núcleo de Análise de Acumulação de Cargos da Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, sob o prisma de que os dois cargos ocupados não admitem acumulação. Inconformada com o provimento negativo da liminar de segurança, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo circunscreve-se à verificação dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, onde se faz controvertida a suposta prática de ato abusivo ou ilegal pela autoridade apontada coatora, consubstanciado na notificação encaminhada à agravante, assinalando-lhe o prazo de dez dias para materializar a opção por um dos cargos que ocupa na Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal. Ou seja, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se os cargos exercitados pela agravante – especialista em saúde, especialidade assistente social, e de especialista em assistência social, especialidade assistente social -, se enquadram na exceção constitucional que legitima o exercício cumulado de 02 (dois) cargos públicos privativos de profissionais da área de saúde. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança reclamada e acertadamente refutada pela decisão agravada. Como cediço, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar no ambiente do mandado de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Ademais, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída, que, no caso, não se divisa, tornando controversos os fatos içados como lastro da pretensão formulada. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença dos pressupostos legais, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do agravo pelo colegiado, pois ausente prova pré-constituída apta a conferir certeza ao direito invocado. Conforme pontuado, a resolução do inconformismo formulado reclama tão somente a aferição se os cargos ocupados pela agravante enquadram-se na definição de cargos privativos de profissional de saúde com profissão regulamentada, consoante exigido pela norma constitucional permissiva da cumulação de dois cargos públicos (CF, art. 37, XVI, c), devendo sua elucidação, então, ser pautada pelas balizas delineadas pelo legislador constituinte ao regular a acumulação de cargos como exceção à regra geral da impossibilidade de acumulação. É um truísmo que, como forma de serem preservados os princípios da eficiência e moralidade administrativas, a impossibilidade de cumulação de cargos públicos qualifica-se como regra, consubstanciando a cumulação de cargos exceção. Qualificando-se como exceção, a cumulação somente é admitida nas hipóteses expressamente contempladas pelo próprio legislador constituinte com pragmatismo e observância das peculiaridades inerentes aos cargos cuja acumulação autorizara. A fonte originária desse regramento é a própria Constituição Federal, consoante emerge da literalidade do artigo 37, inciso XVI, do texto constitucional, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: ... XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI. a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; ...” Do alinhado em aludido dispositivo deflui a certeza de que a cumulação, como exceção à regra geral, somente é admitida nas hipóteses expressamente contempladas pelo legislador constituinte como forma de resguardar os princípios da moralidade e eficiências administrativas, estendendo-se a vedação à cumulação aos servidores inativos. Com efeito, se a possibilidade de percepção cumulada de proventos e vencimentos anteriormente não era admitida de forma pacífica, atualmente coexiste regramento constitucional que a repugna, restando, pois, elidida qualquer controvérsia acerca da questão ante a textualidade do estampado no § 10 do mesmo preceptivo acima invocado, consoante se afere do nele estampado. Do emoldurado pelos preceptivos trasladados emerge, então, a certeza de que, aliada à compatibilidade de horários, a cumulação de cargos públicos e a percepção cumulada de proventos e vencimentos somente é constitucionalmente admitida em se tratando: (i) de dois cargos de professor; (ii) de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (iii) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Conseqüentemente, patenteado que a agravante não ocupa cargos privativos de profissionais de saúde, sua situação pessoal não se emoldura nas exceções contempladas pelo legislador constituinte. Com efeito, os cargos de especialista em saúde, especialidade assistente social, e de especialista em assistência social, especialidade assistente social, que ocupa não são privativos de profissionais da saúde. Conquanto efetivamente a profissão de Assistente Social tenha sido objeto de regulamentação normativa através da Lei no 8.662, de 7 de junho de 1993, que estabelecera parâmetros indispensáveis ao seu exercício, afere-se desse normativo que as complexas atribuições inerentes ao assistente social não estão direcionadas especificamente à saúde. Ao contrário, as atribuições afetas e reservadas ao profissional da assistência social destinam-se, precipuamente, à função de orientar e aconselhar pessoas carecedoras de instrução acerca dos direitos humanos essenciais de ordem social, política e econômica, com lastro na regulação positiva vigente, fomentando, em suma, serviço essencial à vida social e juridicamente ordenada, consoante previsto no artigo 4o de aludido instrumento legal, verbis: “Art. 4o Constituem competências do Assistente Social: I - elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares; II - elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da sociedade civil; III - encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à população; IV - (Vetado); V - orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; VI - planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais; VII - planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais; VIII - prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias relacionadas no inciso II deste artigo; IX - prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; X - planejamento, organização e administração de Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social; XI - realizar estudos sócio-econômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades.” Após alinhar as atribuições que estão afetadas ao profissional da Assistência Social, o legislador especial estabelecera as atribuições que lhe são reservadas privativamente, conforme se afere do disposto no artigo 5o da Lei no 8.662/93, verbis: “Art. 5o Constituem atribuições privativas do Assistente Social: I - coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social; II - planejar, organizar e administrar programas e projetos em Unidade de Serviço Social; III - assessoria e consultoria e órgãos da Administração Pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria de Serviço Social; IV - realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; V - assumir, no magistério de Serviço Social tanto a nível de graduação como pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular; VI - treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de Serviço Social; VII - dirigir e coordenar Unidades de Ensino e Cursos de Serviço Social, de graduação e pós-graduação; VIII - dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em Serviço Social; IX - elaborar provas, presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos ou outras formas de seleção para Assistentes Sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao Serviço Social; X - coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço Social; XI - fiscalizar o exercício profissional através dos Conselhos Federal e Regionais; XII - dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades públicas ou privadas; XIII - ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades representativas da categoria profissional”. Aliado ao rol de competências imputadas ao assistente social, que revelam que a natureza das atividades que desenvolve estão voltadas precipuamente a cuidar, defender e ampliar a justiça social, ressoa que, evidentemente, não pode ser qualificado como profissional da saúde, ou seja, o especialista em cuidar especificamente da saúde física, mental e psicológica das pessoas humanas. A regulação legal conferida aos atos privativos e afetados ao profissional não enseja, pois, que seja qualificada como profissional da área de saúde, sob pena de subverter o conceito do profissional de saúde, nele enquadrando-se profissional sem formação especializada em saúde e com atribuições, pois, inteiramente diversas. Assim é que, conquanto a Resolução no 383, de 29 de março de 1999, do Conselho Federal do Serviço Social tenha caracterizado o assistente social como profissional da saúde, obviamente que exorbitara o comando legislativo e desvirtuara o conceito de profissional da saúde pretendendo criar, mediante inovação normativa, previsão carente de respaldo legal. Tanto é assim que esse ato, após engendrar essa qualificação, reservara ao profissional da assistência social as atribuições que efetivamente lhe são asseguradas legalmente de acordo com a formação que obtém, estabelecendo que, considerando que atua no âmbito das políticas públicas e sociais, não é exclusivo da área de saúde e, por isso, pode estar inserido em outras áreas, dependendo do local onde atua e da natureza de suas funções, consoante se afere do texto adiante reproduzido, verbis: “Considerando que a Constituição Federal vigente estabelece a saúde como um direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde; Considerando que, a partir da 8a Conferência Nacional de Saúde, um novo conceito de saúde foi construído, ampliando a compreensão da relação saúde doença, como decorrência das condições de vida e trabalho; Considerando que a 10a Conferência Nacional de Saúde reafirmou a necessidade de consolidar o Sistema Único de Saúde, com todos os seus princípios e objetivos; Considerando que as ações de saúde devem se dar na perspectiva interdisciplinar a fim de garantir a atenção a todas as necessidades da população usuária na mediação entre os seus interesses e a prestação de serviços; Considerando que atribui-se ao Assistente Social, enquanto profissional de saúde, a intervenção junto aos fenômenos sócio-culturais e econômicos que reduzam a eficácia dos programas de prestação de serviços nos níveis de promoção, proteção e/ou recuperação da saúde; Considerando que o Assistente Social, em sua prática profissional contribui para o atendimento das demandas imediatas da população, além de facilitar o seu acesso às informações e ações educativas para que a saúde possa ser percebida como produto das condições gerais de vida e da dinâmica das relações sociais, econômicas e políticas do País; Considerando que, para a consolidação dos princípios e objetivos do Sistema Único de Saúde é imprescindível a efetivação do Controle Social e o Assistente Social, com base no seu compromisso ético-político, tem focalizado suas atividades para uma ação técnico-política que contribua para viabilizar a participação popular, a democratização das instituições, o fortalecimento dos Conselhos de Saúde e a ampliação dos direitos sociais; Considerando que o Conselho Nacional de Saúde, através da Resolução de N.o 218 de 06 de março de 1997, reafirmou o Assistente Social, entre outras categorias de nível superior, como profissional de saúde; Considerando, ainda, que a antedita Resolução, em seu item II, delega aos Conselhos de Classe a caracterização como profissional de saúde, dentre outros, do Assistente Social; Considerando que o Serviço Social não é exclusivo da saúde, mas qualifica o profissional a atuar com competência nas diferentes dimensões da questão social no âmbito das políticas sociais, inclusive a saúde; Considerando a aprovação da presente Resolução pelo Plenário do Conselho Federal de Serviço Social, em reunião ordinária realizada em 27e 28 de março de 1999; Resolve: Art. 1o - Caracterizar o Assistente Social como profissional de saúde. Art. 2o - O Assistente Social atua no âmbito das políticas sociais e , nesta medida, não é um profissional exclusivamente da área da saúde, podendo estar inserido em outras áreas, dependendo do local onde atua e da natureza de suas funções. Art. 3o - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.” Ou seja, a aludida entidade pretendera inovar a regulação legal sem restringir o campo de atuação do assistente social, o que não pode ser assimilado como expressão da natureza das atribuições afetadas ao assiste social. Assim é que, de acordo com o disposto no instrumento legislativo invocado - Lei no 8.662/1993 – inexoravelmente o assistente social não pode ser enquadrado como profissional da área de saúde, notadamente porque não ostenta formação que permite que lhe seja assegurada essa qualificação, pois efetivamente não atua na prevenção ou cura de quaisquer tipos de anomalias físicas, psicológicas ou psiquiátricas, tendo sua atuação adstrita à formação social dos cidadãos, pois essa é a formação que obtém nos bancos escolares. A par dessa apreensão, sobeja que os cargos de especialista em saúde, especialidade assistente social, e de especialista em assistência social, especialidade assistente social, detidos pela agravante, são reservados privativamente a profissional da área do serviço social. Conseguintemente, são impassíveis de ser qualificados como cargos privativos de profissionais de saúde, notadamente porque não demandam formação especializada nem conhecimento técnico específico na área da saúde. Fica patente, pois, que não se enquadram nas exceções fixadas pelo legislador constituinte, tornando inviável a cumulação pretendida pela agravante à vista do que dispõe a Constituição Federal, no artigo 37, inciso XVI, “c”, que limita o acúmulo de dois cargos privativos de profissional de saúde. Dessas premissas deflui a constatação de que, não emoldurando-se os cargos especialista em saúde, especialidade assistente social, e de especialista em assistência social, especialidade assistente social, ocupados pela agravante na estrutura administrativa distrital, na definição de cargo originário de profissão que exija especialização na área da saúde, não podendo ser qualificados como cargos privativos da área de saúde, a cumulação que exercita não é legítima. Ora, os cargos de especialista em saúde, especialidade assistente social, e de especialista em assistência social, especialidade assistente social, não são passíveis de ser reputados cargos privativos de profissional de saúde. Sob esse prisma, a cumulação que pratica, que alcança aludidos cargos, não se emoldurada na exceção constitucional (CF, art. 37, XVI, “c”), pois não alcança 02 (dois) cargos privativos de profissional de saúde. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme assegura o aresto adiante ementado: “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACÚMULO DE CARGOS. PROVENTOS E VENCIMENTOS. ASSISTENTE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. A hipótese da impetrante não se enquadra na jurisprudência que permite a acumulação de dois cargos de assistente social, pois não há previsão na legislação estadual respectiva sobre o assistente social ser um profissional de saúde, nem enquadramento nos termos do art. 17, § 2o do ADCT. Acumulação inviável. Recurso desprovido.” (RMS 17.435/RS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 17/10/2005, p. 316) Aliás, deve ser assinalado que esta egrégia Casa de Justiça já se manifestara sobre situação similar à enfocada nestes autos no mesmo sentido, conforme se afere dos julgados adiante sumariados: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ASSISTENTE SOCIAL. REQUISITOS PARA A ACUMULAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. I. De acordo com os artigos 37, inciso XVI, alínea c, da Lei Maior, e 46 da Lei Complementar Distrital 840/2011, a cumulação de cargos na área de saúde pressupõe o atendimento de dois requisitos: a) os cargos devem ser privativos de profissionais da saúde; e b) as profissões devem ser regulamentadas. II. Segundo a Lei 8.662/93, o assistente social não atua privativamente na área de saúde, isto é, o exercício do cargo de assistente social não se restringe ao campo da saúde pública. III. A vinculação à área de saúde é o pressuposto para a cumulação lícita de cargos públicos por assistente social. IV. A acumulação de cargos públicos por assistente social é consentida quando o servidor se enquadra, em ambos os cargos cumulados, como profissional de saúde. V. Remessa necessária e apelação providas.” (Acórdão no 945213, 20150110427670APO, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 9/6/2016. Pág.: 292/308) “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SAÚDE. ASSISTENTE SOCIAL E AUXILIAR DE ENFERMAGEM. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A hipótese da impetrante não se enquadra na jurisprudência que permite a acumulação de um cargo de assistente social com outro privativo de profissional de saúde, pois não há legislação do Distrito Federal que qualifique o assistente social como profissional de saúde, nem enquadramento nos termos do art. 17, §2o, do ADCT. 2. Apelação conhecida e não provida”. (Acórdão n.632335, 20100111087210APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 07/11/2012. Pág.: 75) “MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. SERVIDORA PÚBLICA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. OPÇÃO POR UM DOS CARGOS PÚBLICOS (ASSISTENTE SOCIAL DA SES/DF E ANALISTA JUDICIÁRIO, APOIO ESPECIALIZADO SERVIÇO SOCIAL, DO TJDFT), SOB PENA DE EXONERAÇÃO. A alínea ‘c’ do inciso XVI do artigo 37 da CF apenas admite a cumulação de dois cargos privativos de profissionais de saúde. Não atende este requisito, prima facie, quem exerce o cargo de Analista Judiciário - Área Apoio Especializado - Especialidade Serviço Social do TJDFT e de Assistente Social da Secretaria de Saúde do DF, cargo que inequivocamente não é privativo de profissional da área de saúde. Destarte, não se encontra presente o requisito da relevância do fundamento ou da verossimilhança do direito a ensejar o deferimento do pleito liminar vindicado pela agravante. Agravo de instrumento conhecido e não provido; revogada a liminar deferida pelo relator.” (Acórdão n.471068, 20100020126688AGI, Relator: WALDIR LEONCIO LOPES JUNIOR, 2a Turma Civel, Publicado no DJE: 11/01/2011. Pág.: 309) Dos argumentos alinhados emerge, então, a constatação de que a medida liminar postulada pela agravante, ao menos por ora, ressente-se de sustentação, pois, em não se emoldurando a cumulação de cargos que pratica nas ressalvas expressamente contempladas pelo legislador constituinte, sendo, ao invés, repugnada expressamente pela Constituição Federal, não pode ser tutelada, devendo, ao invés, ser refutada como forma de ser preservado o almejado com a coibição de cumulação de cargos ou empregos públicos, mormente porque os cargos exercitados não são privativos de profissional da área da saúde. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator